Tribunal: TJDFT
Processo: 0705905-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705905-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME AGRAVADO: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHAPADA IMPERIAL – ECOTURISMO E EXCURSÕES LTDA ME contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0737510-02.2021.8.07.0001, movida em seu desfavor por MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL, rejeitou a oferta do veículo à penhora e manteve a constrição sobre os valores encontrados via Sisbajud (ID 113519609, origem). Em suas razões (ID 33023961), aduz se tratar de ação de execução ajuizada pelo agravado em seu desfavor, em que objetiva o recebimento de R$ 80.404,45, em razão do contrato de arrendamento firmado entre as partes. Foi efetivado o bloqueio da quantia devida após pesquisa ao Sisbajud e opostos os embargos à execução n. 0741728-76.2021.8.07.0001. Narra ter postulado a substituição da penhora de valores, oferecendo o veículo NISSAN FRONTIER, placa OVS4585, avaliado aproximadamente em R$ 118.679,00, cujo bem encontra-se em perfeito estado e possui valor superior à quantia executada, devendo a penhora observar o meio menos oneroso ao devedor. Assevera que a penhora de valores inviabiliza o funcionamento das atividades empresariais, dificultando o adimplemento de suas obrigações, inclusive perante funcionários e fornecedores. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum a fim de acolher o pedido de substituição da penhora pelo veículo ofertado, nos moldes dos artigos 847 e 850, ambos do CPC. Preparo comprovado no ID 33023962. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a oferta do veículo à penhora e manteve a constrição sobre os valores encontrados via Sisbajud (ID 113519609, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em análise preliminar da controvérsia não verifico a urgência do pleito, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Embora rejeitado o pedido de substituição da penhora pelo juízo de origem, a expedição de ofício de transferência do montante ao exequente ficou condicionada à preclusão do decisum agravado. Confira-se (ID 113519609, origem): Sendo o caso dos autos, rejeito a oferta do veículo à penhora e mantenho a penhora sobre os valores encontrados via SisbaJud. Não tendo provado serem as verbas impenhoráveis, converto a penhora em pagamento. Preclusa esta, expeça-se ofício de transferência ao exequente do montante encontrado em ID108869412 (R$ 89.490,21). Para tanto, deverá o credor trazer conta bancária de sua titularidade ou de patrono devidamente constituído nos autos, com procuração para dar e receber quitação, sob pena de expedição de alvará de levantamento. Nesse contexto, ausente o risco de levantamento da quantia pelo exequente, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator